Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRISÃO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO REALIZADA. ESTADO DE FILIAÇÃO JÁ RECONHECIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO. INCIDÊNCIA. MULTA. NÃO APLICADA NOS CÁLCULOS.
1. A partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, tem-se que a exceção da prisão civil se baseia no princípio da dignidade da pessoa humana, nos direitos das crianças e dos adolescentes e na função constitucional da família em garantir a sobrevivência dos familiares hipossuficientes, de modo que, somente quando comprovado fato que gere a impossibilidade de pagamento da dívida o inadimplemento estará justificado e, por consequência, a prisão do devedor não será decretada.
2. O executado/agravante teve sua prisão decretada, depois de intimado pessoalmente para pagamento, em face do inadimplemento dos alimentos provisórios devidos ao seu filho, exequente/agravado – tendo já sido reconhecido o estado de filiação, em caráter definitivo, em ação de investigação de paternidade.
3. A alegação de impossibilidade econômica de arcar com a obrigação, assim como argumentos genéricos relacionados a limitações de saúde e a capacidade da genitora de contribuição para o sustento do alimentando, constituem circunstâncias que podem, em tese, autorizar o manejamento de ação de revisão ou de exoneração de alimentos, mas, tendo em vista a própria necessidade de dilação probatória, tais questões não podem servir de fundamento exclusivo para suspender a execução de verbas já constituídas e inadimplidas, mormente em sede de agravo de instrumento.
4. A prestação alimentícia devida e não paga submete-se aos consectários legais desde a data do vencimento da obrigação, tanto a correção monetária, para fins de reposição do valor real da moeda, como a juros de mora de um por cento ao mês, como forma de responsabilização do devedor pelos danos decorrentes de sua mora ou inadimplemento, na forma dos artigos 395, 406 e 407 do Código Civil.
5. As planilhas de cálculo apresentadas pela parte alimentante/agravada na origem não fizeram constar a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, tornando impositiva a rejeição dos argumentos recursis deduzidos nesse sentido.
6. Recurso conhecido e improvido.